Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021610-29.2020.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, José Carlos Junqueira de Araújo, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 7.978, de 5 de fevereiro de 2014, promulgada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis 2014, que “Dispõe sobre a atividade de fiscalização de eventos particulares, e dá outras providências”.
Em linhas gerais, sustenta que o mencionado diploma legal padece de inconstitucionalidade formal e material, ao argumento de que é de competência legislativa privativa da União legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício das profissões.
Assevera que as normas da Constituição Federal podem ser utilizadas como parâmetro no controle concentrado estadual desde que sejam de reprodução obrigatória pelo poder constituinte derivado decorrente, como ocorre com aquelas que estabelecem a repartição de competências e os direitos fundamentais.
Com fundamento em tais premissas, requereu a concessão de medida liminar para que fossem sobrestados os efeitos do diploma atacado e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, por ofensa aos arts. 3°, I, 10, 173, §2° e 193, todos da Constituição Estadual, bem como aos arts. 5°, XIII e 22, I e XVI, todos da Constituição Federal.
Na decisão de Id. 66196989 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação de todos os interessados.
A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, na manifestação de Id. 77129997, defendeu a improcedência da ação, sob a assertiva de que o objetivo perseguido pela norma seria o de “evitar tragédias em eventos lotados e não fiscalizados ou visitados pelo poder público”.
Por derradeiro, no parecer de Id. 79444459 a Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência da ação.
É a síntese.
Decido.
Como relatado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.978/2014, que dispõe sobre a atividade de fiscalização de eventos particulares.
Segundo o Requerente, a Lei impugnada viola os arts. 3°, I, 10, 173, §2° e 193, todos da Constituição Estadual, bem como aos arts. 5°, XIII e 22, I e XVI, todos da Constituição Federal, atinentes aos direitos fundamentais e à competência legislativa.
Pois bem. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal deve ter como parâmetro - como regra - violação à Constituição Estadual, conforme estabelece expressamente o art. 125, §2°, da Carta Magna.
Exceção a essa regra é a possibilidade de os Tribunais de Justiça, ao julgarem ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra lei ou ato normativo municipal, declararem a inconstitucionalidade da norma utilizando como parâmetro dispositivos da Constituição Federal, desde que elas sejam normas de reprodução obrigatória pelos estados-membros (também chamadas de “normas de observância obrigatória” ou “normas centrais”, assim tidas aquelas que, consideram-se presente na Constituição Estadual, mesmo que a Carta Estadual seja silente a respeito), conforme se dessume da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).
Nesse diapasão, no caso concreto, vale dizer que, ainda que a Lei Municipal tenha infringido a Constituição Federal, essa violação não se deu, de igual modo, em relação à Constituição Estadual, posto que a mesma não prevê disposição específica a traduzir a competência privativa de ente federado para legislar sobre o tema de direito do trabalho ora invocado, existindo, apenas, uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal Estadual.
De fato, cabe acentuar que a Lei impugnada, no seu corpo, detalha todos os contornos e condições para o exercício da profissão, no caso, de fiscal de eventos particulares, que são, frise-se, de competência da União, não havendo falar em violação da Constituição Estadual.
Argui o Requerente, repisa-se, especificamente em relação à Carta Estadual, a violação dos seus 3°, I, 10, 173, §2° e 193, que determinam, respectivamente:
“Art. 3o São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:
I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos; (...)
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes: (...)
Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.
(...)
2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.
Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
Efetivamente, embora o Requerente utilize como substrato de sua fundamentação o respeito à forma federativa do Estado e aos direitos fundamentais, sustenta, da mesma forma, a usurpação de competência Municipal de matéria privativa da União para legislar. Assim, ainda que se pudesse invocar em exame de inconstitucionalidade os princípios fundamentais traçados na Constituição Estadual, o Autor elege como vulnerável o art. 22, I, da Constituição Federal, restando inservíveis os demais dispositivos estaduais apresentados como sustentáculo jurídico a esta ADI.
Destarte, não havendo violação direta a termo expresso da Constituição Estadual, mas eventual ferimento à Constituição Federal, inadequada se me apresenta, na via restrita da ação direta, a pretendida declaração de Inconstitucionalidade da Legislação Municipal, partindo da premissa inafastável que o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos Municipais exercido pelos Tribunais de Justiça dos Estados tem como único parâmetro a Constituição do respectivo Estado membro. Esse é o regramento estatuído no art. 125, §2o, da Constituição Federal.
Nesse sentido colaciono recentíssimo julgado deste Sodalício:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPOSTA USURPAÇÃO POR LEI MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe” (N.U. 1015654-32.2020.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 13/05/2021) (destaquei)
Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e art. 4o da Lei n. 9.868/99, c/c art. 51, XIV, do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Providências de estilo.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.